Tribunal: STF
Processo: HC 87071
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Fundamentação
   sucinta. Matéria reapreciada, em profundidade, no acórdão do
   recurso da defesa. Nulidade inexistente. Preliminar rejeitada.
   Não há nulidade em sentença de fundamentação sucinta a respeito
   da existência de fatos cuja prova foi reapreciada, em
   profundidade, pelo acórdão sobre o recurso da defesa.
2.
   SENTENÇA PENAL. Pena. Fixação. Desrespeito ao critério previsto
   no art. 68 do CP.  Consideração da reincidência na pena-base.
   Vício corrigido pelo acórdão da apelação. Pena reduzida. Nulidade
   inexistente. Se o acórdão da apelação da defesa reduz a pena
   fixada erradamente pela sentença, não há nulidade desta por
   proclamar.
3. AÇÃO PENAL. Prova. Delito que deixa vestígio.
   Exames do corpo de delito. Realização. Requerimento de perícia.
   Indeferimento. Desnecessidade da prova. Fato já demonstrado.
   Inexistência de cerceamento de defesa. HC denegado. Não se
   caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova
   desnecessária sobre fato já provado.